Tribunal: TJSP
Processo: 2256745-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão à fixação de honorários por equidade – Inocorrência – O CPC/2015 reduziu as hipóteses de fixação dos honorários por equidade – Honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa que não se apresentam exorbitantes – Obediência ao quanto previsto no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil – Decisão reformada – Recurso

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão à fixação de honorários por equidade – Inocorrência – O CPC/2015 reduziu as hipóteses de fixação dos honorários por equidade – Honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa que não se apresentam exorbitantes – Obediência ao quanto previsto no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256745-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MARQUES
& VANIN COMERCIAL LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256745-21.2019.8.26.0000 - Comarca de Campinas - Voto no 34.003 - bhs
2
Voto no 34.003
Agravo de Instrumento no 2256745-21.2019.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS
Agravante: MARQUES & VANIN COMERCIAL LTDA.
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Pretensão à fixação de honorários por
equidade Inocorrência O CPC/2015 reduziu as hipóteses de
fixação dos honorários por equidade Honorários sucumbenciais
em 10% sobre o valor da causa que não se apresentam
exorbitantes Obediência ao quanto previsto no art. 85, § 3o, do
Código de Processo Civil Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marques &
Vanin Comercial Ltda. em face da r. decisão de fls. 135/139, prolatada nos
autos da execução fiscal no 0029462-68.2011.8.26.0114, que fixou
honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais).
Irresignada, a agravante pleiteia reforma da r. decisão, por
entender incabível a fixação de honorários por equidade. Aduz que o art. 85,
§8o do Código de Processo Civil bem estabelece as hipóteses para a fixação
dos honorários por equidade, não se enquadrando, os autos, em nenhuma
delas, haja vista não se tratar de causa de valor inestimável nem mesmo
irrisório.
Aponta que em se tratando de causa que a Fazenda Pública faz
parte, correta se mostra a aplicação do art. 85, §§3o e 4o que estabelecem a
fixação de honorários entre 10 e 20% sobre o valor do proveito econômico
obtido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256745-21.2019.8.26.0000 - Comarca de Campinas - Voto no 34.003 - bhs
3
Defende que não se trata de causa de baixa complexidade ou que
tenha exigido reduzido trabalho dos patronos, na medida em que a causa
perdurou por 8 anos. Cita, para fundamentar o seu direito, jurisprudência dos
tribunais superiores. Contraminuta de agravo de instrumento às fls. 161/166.
É o relatório.
O reclamo merece provimento.
O Código de Processo Civil de 2015 restringiu as hipóteses nas
quais caberia a fixação de honorários por equidade, de modo a reduzir a
subjetividade do julgador.
Assim, o art. 85, §8o do Diploma Processual Civil bem
estabelece que a fixação de honorários por equidade ocorrerá sempre que o
valor da causa for inestimável ou irrisório. A doutrina e a jurisprudência
ampliam tais hipóteses, incluindo os casos em que os honorários sejam
exorbitantes, e violem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ocorre que, nos presentes autos, não se observa nenhuma das
hipóteses acima mencionadas que justifiquem a redução dos honorários
advocatícios mediante respectiva fixação por equidade. Isso porque, o
benefício econômico obtido com o ajuizamento da ação é passível de
estimação, e, o montante de 10% a incidir sobre tal valor não viola os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nem oneram por
demasiado o erário público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256745-21.2019.8.26.0000 - Comarca de Campinas - Voto no 34.003 - bhs
4
Por este motivo, se torna devida a incidência literal do art. 85, §
3o, do Código de Processo Civil:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV
do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos (...)”.
Salienta-se que, no caso presente, não há condenação, devendo
servir como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido pela
excipiente (na espécie, a diferença entre o valor dos juros calculados nos
termos da LE no 13.918/2009), conforme jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão que acolheu, em parte, a
exceção de pré-executividade, para determinar que a FESP
recalcule o valor do débito, excluindo-se a incidência da Lei no
13.918/2009 e aplicando a SELIC para todo o período, bem como
determinou a redução da multa a 100% do valor do imposto
devido, deixando de arbitrar verba honorária em favor da
excipiente Cabimento da fixação de verba honorária, mesmo na
hipótese de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade
Entendimento do C. STJ (AgRg no REsp no 1.121.150/SC) Decisão
reformada. Recurso provido.
(...)“Portanto, considerando o entendimento do C. STJ, bem como,
todo o trabalho desenvolvido inclusive, em grau recursal, passa-se
à fixação de honorários advocatícios. Nos termos do § 2o, do
artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários serão
fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256745-21.2019.8.26.0000 - Comarca de Campinas - Voto no 34.003 - bhs
5
da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso
presente, não há condenação, devendo servir como base de
cálculo o valor do proveito econômico obtido pela excipiente (na
espécie, a diferença entre o valor dos juros calculados nos termos
da LE no 13.918/2009 e com base na variação da taxa SELIC,
bem como a redução da multa), montante que ainda não foi
apresentado pelas partes1”.
“EXECUÇÃO FISCAL ICMS Exceção de pré-executividade
Acolhimento parcial Honorários advocatícios Cabimento:
Acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade, são
devidos honorários advocatícios, pois o sucumbente deve
remunerar o trabalho de advocacia realizado em favor da parte
vencedora. Os honorários advocatícios incidem somente sobre
o proveito econômico que a parte obteve com a exceção,
observadas as faixas escalonadas2”.
Com essas considerações, de rigor se reformar a decisão
atacada, para que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% sobre
o proveito econômico obtido.
Isso posto, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso, para
os fins e nos termos acima descritos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento no 2014601-79.2020.8.26.0000. Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Spoladore Dominguez. DJ: 11.03.2020.
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento no 2242619-63.2019.8.26.0000. Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público. Rela. Desa. Teresa Ramos Marques. DJ: 13.12.2019.